Tribunal: TJMT
Processo: 1015246-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015246-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (AGRAVADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE NÃO COMPROVADAS (ART. 373, II, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“
A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
” (STJ - AgInt no AREsp 1114201/RS 2017/0127423-0).

É do réu o ônus de comprovar que a área não se enquadra em pequena propriedade rural (art. 373, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (MT) proferida, em Cumprimento de Sentença na Ação de Busca e Apreensão, nos seguintes termos:

“
Consigno ainda que, a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, trabalhada pela família, pode ser alegada em qualquer tempo, por se tratar de garantia absoluta. Ante o exposto,
ACOLHO
a alegação de impenhorabilidade do imóvel de Matrícula de no 3260 do CRI de Nova Ubiratã do executado.”

O agravante se insurge da desconstituição da penhora do imóvel lhe dado em hipoteca, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos que ele é o único bem para moradia da família, bem como que “
salvo engano, o imóvel não pode ser reconhecido como pequena propriedade rural (art. 4o da Lei no 8.629/92)”.

Acrescenta que, além disso, o imóvel foi livremente ofertado como garantia ao cumprimento do contrato, incorrendo na exceção do art. 1o, caput da Lei n. 8.009/90.

Requer o recebimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 218871678).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (ID. 224733654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 5o, inciso XXVI, da CF, estabelece que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

E o art. 833, VIII, do CPC preceitua que “
São impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Segundo o art. 4o, II, a, da Lei n. 8.629/93 pequena propriedade rural é a área de até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento e conforme estabelecido pelo Incra, em Nova Ubiratã (MT) o módulo fiscal é de 90 hectares e a fração mínima é de 4 hectares (https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos).

No caso, cuida-se de área de 347,18 hectares, matrícula n. 3.260 do CRI da comarca de Nova Ubiratã (MT). Logo, caracteriza-se como pequena propriedade (art. 4o da Lei n. 8.629/93 e art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil).

Desse modo, ainda que dado como garantia hipotecária, é impenhorável, pois o direito à moradia é requisito para a dignidade da pessoa humana, valores fundamentais que devem ser assegurados ao devedor e se sobrepõem ao direito do credor ao recebimento da quantia a que faz jus.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECLAROU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão declarando a impenhorabilidade de imóvel. 2. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1999952 PR 2021/0322635-6, Julgamento: 20/06/2022, Terceira Turma, DJe 22/06/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL RURAL – PEQUENA PROPRIEDADE – ECONOMIA FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – PENHORA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A pequena propriedade rural, trabalhada pela família, é impenhorável, ainda que dada pelos proprietários em garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. 2. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões de decidir cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1114201/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.
(TJMT, N.U 1000983-62.2024.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgamento 9-4-2024, DJE 10-4-2024).

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – TEMA 961 DO STF – LOTE INFERIOR A 04 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS – EXPLORAÇÃO FAMILIAR – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. Inteligência do Tema 961 do STF. No caso, sendo demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao mesmo e a sua família. Precedentes do STJ e deste Tribunal”.
(TJMT, 1017832-46.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento 24-1-2024, DJE 27-1-2024).

Além disso, o agravante se limitou a alegar que não se trata de pequena propriedade rural, mas não comprovou a afirmativa, ou seja, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso II do art. 373 do CPC.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024